Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-10.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA VIZINHA A ARRENDAMENTO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCAS DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A alegada posse que invoca o requerido apelante na área objeto do litígio, não se reveste de boa-fé, porquanto sua eventual utilização com pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual firmado com o arrendante da área vizinha, que era a edificação de cerca divisória entre os imóveis.
Ausente elementos que revelem a posse passível de proteção por meio dos interditos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005995-10.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (APELADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE (APELANTE), CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005995-10.2008.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE

APELADO: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta pelo
Espólio de José Maia de Andrade
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra
Juarez Silveira Samaniego
, em relação a uma área de 65 hectares, localizada próxima ao Distrito Industrial no município de Cuiabá, com matrícula n. 49.088, do Registro de Imóveis do 5o Ofício da comarca da capital, com a condenação do autor apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por caracterizar julgamento extra petita.

Explica que a área objeto do litígio, com 65 hectares, fazia parte de uma área maior de 130 hectares. Complementa que celebrou contrato de arrendamento da área vizinha, também com 65 hectares, de propriedade de José Antônio Kincheski e que ao ingressar nesta área, passou a exercer a posse do imóvel vizinho, porquanto inexistente cerca entre eles, sem qualquer oposição do proprietário, Luiz Albino Kincheski.

Alega que desde 2001, data do contrato de arrendamento, exerce a posse mansa e pacífica sobre os dois imóveis, um por força de arrendamento (área A) e o outro de forma mansa e pacífica, sem oposição do proprietário.

Alerta que o requerido apelado, ao adquirir o imóvel, teve ciência de que terceiros se encontravam na área, circunstância que refletiu no preço irrisório da venda.

Reforça que com a extinção do condomínio, em 1994, cada um passou a exercer o domínio sobre a sua fração, tanto assim, que o proprietário do imóvel A (José Antonio) celebrou arrendamento e o do imóvel B objeto da demanda (Luiz Albino), ofereceu o imóvel ao Banco do Brasil S.A..

Assevera que o fato de não existir cerca entre os imóveis não induz ao condomínio.

Realça que a sua posse restou comprovada por meio de edificação de cerca em torno de todo o perímetro que envolvia as áreas A e B, bem assim pela derrubada e formação de pastagens, a construção de açude, aquisição de transformador e instalação de postes para eletrificação do imóvel.

Aduz que antes mesmo do Banco do Brasil adquirir a área de Luiz Albino, este já não exercia a posse do imóvel.

Alerta que a r. sentença não valorou devidamente as provas, em particular quanto a extinção do condomínio.

Requer o acolhimento das preliminares para o fim de anular a r. sentença e devolver os autos a origem para que outra seja proferida, com observância de todas as provas produzidas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020